Tribunal: TJES
Processo: 5010507-06.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010507-06.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IBAE - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA.
RECORRIDO: IVANETE FERNANDES CHAVES RAMOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010507-06.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:

IBAE - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA.

RECORRIDO:
IVANETE FERNANDES CHAVES RAMOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO INADEQUADO PARA CONSUMO.DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS e
,
ajuizada por IVANETE FERNANDES CHAVES RAMOS em face de IBAE - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA. Em síntese alega o Recorrido que adquiriu com a Recorrente, duas caixas de chocolate no valor de R$ 109,98, na data de 21/07/2024. Ao chegar em casa e abrir uma das caixas se deparou com várias larvas dentro do chocolate, ao retornar imediatamente ao estabelecimento, foi informada que poderia trocar por outro da mesma espécie, porem optou na devolução do dinheiro, pois não possuía condições psicológicas para consumir aquele produto. Porém, foi informada que para a devolução deveria entra em contato com o SAC, e ao entra em contato, teve a mesma orientação, a qual não poderia devolver o dinheiro, apenas fazer a troca do produto da mesma espécie. Diante dos fatos buscou o judiciário requerendo a restituição do valor pago ao produto, além da condenação em danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

(2).
A sentença proferida pelo juízo a quo JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, nos seguintes termos: a) CONDENAR a requerida IBAE - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA. Ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) à parte requerente, a título de danos morais, valor este a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo

único, do Código Civil) a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362 do Colendo Superior

Tribunal de Justiça), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do

Código Civil) a partir da citação (art. 405 do Código Civil), devendo, a partir de tal data

(citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

b) CONDENAR

a requerida IBAE - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA.

ao pagamento do valor de R$109,98 (cento e nove reais e noventa e oito centavos) à parte autora, a título de danos materiais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do prejuízo (Súmula n. 43 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir da citação (art. 405 do Código Civil), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.”

(3).
Em tempo, a Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando em preliminar a incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia e ilegitimidade passiva, alega inexistência

de dano moral, ausência de comprovação de corpo estranho no produto, subsidiariamente a redução dos danos morais.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentou as contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5).
Em preliminar a Recorrente pugna pela incompetência absoluta do juizado especial, pois embora no âmbito do Juizado Especial não se abra espaço para a discussão de causas complexas, não se observa no presente feito qualquer necessidade de se produzir prova pericial, uma vez que as provas dos autos são suficientes para o julgamento do mérito da causa. Assim, nego a preliminar suscitada.

(6). No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva, observo que se trata de empresa franqueada da Recorrente, a qual leva o nome fantasia da mesma, a qual respondendo solidariamente nos termos do art. 7º, parágrafo único, e Art. 25, § 1º do CDC.
Nego a preliminar suscitada
.

(7).
Trata-se de relação típica de consumo, regida pelo CDC, a qual consta a nota fiscal (ID 14602258) demostrando a aquisição do produto. As provas colacionadas (ID14602259) demostram corpos estranhos ao produto, sendo produto inadequado para o consumo, sendo desnecessário laudo técnico para atestar que o produto estava contaminado. O STJ no Recurso Especial, REsp 1899304 SP 2020/0260682-7, chegou no entendimento que é irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado.

(8). Por fim, no que se refere aos danos morais, não restam dúvidas de que os fatos em exame consubstanciam efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida, entendendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter in totum a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo
em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)